Tribunal: TJBA
Processo: 8001112-70.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001112-70.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO XAVIER DE SANTANA

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO NÃO RECONHECIDO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por FRANCISCO XAVIER DE SANTANA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ajuizada em face do BANCO PAN S.A., relativa à negativa de contratação de empréstimo consignado e à alegação de descontos indevidos em seu benefício previdenciário. A sentença também impôs ao autor multa por litigância de má-fé, custas e honorários advocatícios, ainda que suspensos por força da gratuidade da justiça. Na apelação, o autor alegou, em síntese, cerceamento de defesa diante da ausência de apreciação do pedido de produção de prova pericial grafotécnica, inexistência de anuência para a contratação, e pleiteou a devolução em dobro dos valores descontados, além de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de apreciação e realização da prova pericial grafotécnica configura cerceamento de defesa; (ii) determinar se o julgamento antecipado da lide, diante da controvérsia sobre a autenticidade da assinatura nos contratos bancários, impõe a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de manifestação judicial sobre o pedido de produção de prova pericial, formulado ao longo da instrução, constitui vício de procedimento e configura cerceamento de defesa, nos termos do art. 5º, LV, da CF/1988 e do art. 355, I, do CPC.

A impugnação da autenticidade das assinaturas constantes nos contratos apresentados pelo banco demandava a produção de prova técnica, imprescindível à solução da controvérsia, sendo incabível o julgamento antecipado da lide sem a devida instrução.

A realização da perícia grafotécnica é necessária para verificar a existência ou não da relação jurídica contratual alegada pelo banco, tendo em vista a negativa categórica do autor quanto à contratação.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça da Bahia reconhece que, em demandas que envolvem negativa de contratação e contestação de autenticidade de assinatura, a não realização de perícia grafotécnica solicitada caracteriza nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de apreciação do pedido de produção de prova pericial, em controvérsia que envolve a autenticidade de assinatura em contrato bancário, configura cerceamento de defesa.

O julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção de prova imprescindível, impõe a anulação da sentença por vício de procedimento.

É dever do juízo garantir às partes a possibilidade de demonstrar os fatos controvertidos por todos os meios de prova legalmente admitidos, especialmente em hipóteses que envolvam alegação de fraude ou falsidade documental.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355, I; 487, I; 98, §§ 3º e 4º; 80, II; 81, caput; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, APL nº 8000133-32.2016.8.05.0194, Rel. Des. Pilar Célia Tobio de Claro, j. 08/01/2020; TJ-BA, APL nº 0532720-57.2014.8.05.0001, Rel. Des. Márcia Borges Faria, j. 16/07/2015; TJ-BA, APL nº 0500377-91.2016.8.05.0080, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 21/05/2019; TJ-BA, APL nº 8000328-07.2021.8.05.0076, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 12/03/2024; TJ-BA, APL nº 8124481-46.2021.8.05.0001, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 19/10/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001112-70.2024.8.05.0078, em que figuram como
apelante FRANCISCO XAVIER DE SANTANA e como apelada BANCO PAN S.A..

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao apelo,
nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE/RELATOR